Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PERCENTUAL DE JUROS DE MORA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO
1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF c/c art. 99, § 2o, do CPC). Pelas condições econômicas informadas pelos apelados eles preenchem o requisito supracitado. Rejeita-se o pedido de revogação do benefício.
2 – Juros de mora. Percentual. Na forma do art. 1.336 do Código Civil, o condômino que não pagar a sua contribuição fica sujeito aos juros moratórios convencionados. Contudo, tal faculdade de fixar o percentual deve ser exercida com razoabilidade. A multa exerce finalidade sancionatória em relação ao descumprimento das obrigações condominiais, de modo que a finalidade residual dos juros de mora deve ser compensatória, ou seja, destina-se a remunerar os recursos de que o condomínio se viu privado em razão da inadimplência. Dessa forma, mostra-se inadmissível a estipulação de percentual de juros em exagerada (5%) em discrepância com o que se pratica no mercado financeiro.
3 – Honorários advocatícios. O pedido declaratório em relação a cláusula de convenção de condomínio, formulado em reconvenção, resulta em sucumbência parcial. Dada a ausência de valor econômico estimável a ser atribuído à demanda reconvencional, fixa-se a sucumbência parcial por equidade em um terço em desfavor do autor.
4 – Apelação conhecida e não provida.
ic